Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, feita pelo apelado nas contrarrazões de ID. 15999038. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15